Tribunal: TJDFT
Processo: 0706457-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela Embargante, que foi contratada pelos embargantes para a execução dos serviços de fabricação e instalação de esquadrias de alumínio pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em três parcelas. A recorrente alegou que prestou os serviços nos termos contratados, porém não recebeu a última parcela da avença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Houve pedido reconvencional no qual os embargados pugnaram, alegando vícios nos serviços prestados, a devolução dos valores pagos, a condenação por danos materiais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), dispendidos na tentativa de conserto dos problemas apresentados nas esquadrias e a condenação à indenização por danos morais.
2. No juízo de 1o grau, a sentença julgou procedentes os pedidos autorais para condenar os réus ao pagamento da quantia de R$ 31.545,63 (trinta e um mil quinhentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos), bem como condenou os réus ao pagamento das verbas sucumbenciais. Apresentada Apelação Cível pelos réus, essa foi provida parcialmente, julgou improcedentes os pedidos autorais e julgou parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, condenando a autora/reconvinda ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais e ao pagamento de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), referentes à parcela do contrato inadimplida.
3. A embargante sustenta que o Acórdão atacado é contraditório padecendo de incompatibilidade lógica, pois foram consideradas apenas as provas juntadas aos autos pelos embargados, desconsideradas as provas juntadas pela embargante, provas essas que foram suficientes para que o Juízo de 1o grau julgasse procedentes os pedidos iniciais.
4. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Quando o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. A não ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.